Tribunal: TCU
Processo: 034.611/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação sobre possíveis irregularidades perpetradas em acordo de cooperação firmado com vistas ao desenvolvimento e posterior registro de medicamento para tratamento de hepatite C.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta etapa processual, de análise de pedidos de reexame interpostos pelo Consórcio BMK e pela Fundação Oswaldo Cruz, contra o Acórdão 1867/2018-TCU-Plenário , modificado por efeito infringente pelo Acórdão 348/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, bem assim no art. 3o, §1o, da Resolução-TCU 311/2020, em: 9.1. rejeitar a oposição a julgamento virtual (peça 150) apresentada pelo Consórcio BMK; 9.2. não conhecer do pedido de reexame interposto pela Fundação Oswaldo Cruz (peça 127), ante sua intempestividade e ausência de superveniência de fatos novos; 9.3. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Consórcio BMK (peça 126) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.4. remeter cópia deste acórdão às partes, aos órgãos/entidades interessados, bem como aos demais cientificados do acórdão recorrido, e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.